Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, JOAO DA SILVA COSTA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste quanto à petição de ID 61104808, acompanhada dos documentos IDs 61106109 a 61106120, na qual a meeira e os herdeiros de JOÃO DA SILVA COSTA pleiteiam habilitação no feito, em decorrência do falecimento do mencionado exequente. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador